Tribunal: TJBA
Processo: 8133877-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133877-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRAMAIA RODRIGUES REQUIAO

Advogado(s)
:
HEBER JOSE DE AQUINO NASCIMENTO, ALAN AMORIM DIAS

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IRAMAIA SANTOS RODRIGUES em face da sentença da 3ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição da pretensão da autora.

A autora ajuizou Ação de Indenização contra OAS EMPREENDIMENTOS S/A, GAFISA S/A. e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA, postulando indenização por danos morais e materiais, além da revisão do contrato de promessa de compra e venda referente ao imóvel comercial no empreendimento Manhattan Square.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão da autora tanto em relação ao pedido de revisão contratual quanto à pretensão indenizatória, aplicando o artigo 487, II do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que a citação válida no processo anterior (nº 0388819-65.2013.8.05.0001) interrompeu o prazo prescricional, que não se aplica prescrição por não ter sido imitida na posse nem recebido as chaves, que se tratam de obrigações de trato sucessivo renovadas diariamente e que o objeto também constitui reconhecimento de cláusulas nulas por matéria de ordem pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a prescrição decenal foi implementada quanto aos pedidos de revisão de cláusulas contratuais e indenizatórios; (ii) se a citação válida no processo anterior interrompeu o prazo prescricional; (iii) se a decadência foi implementada quanto ao pedido de abatimento proporcional do valor pago pelo imóvel por divergência na metragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, que estabelece a prescrição em dez anos "quando a lei não lhe haja fixado prazo menor", cujo termo inicial se dá na data em que firmada a avença, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que o contrato foi celebrado em 10 de julho de 2008 e a presente ação foi ajuizada em 05 de outubro de 2023, transcorreram aproximadamente quinze anos entre a celebração do negócio e o ajuizamento da demanda, estando a pretensão fulminada pela prescrição decenal.

Para os pedidos indenizatórios decorrentes do suposto atraso na entrega do imóvel, o prazo prescricional para ação indenizatória fundada na responsabilidade contratual é o decenal, conforme decidido nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1281594/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

O cômputo do prazo prescricional se inicia na data em que se toma ciência inequívoca do fato danoso, conforme o Princípio do
Actio in Nata
previsto no artigo 189 do Código Civil, e considerando que entre a data prevista para entrega da unidade imobiliária (setembro de 2011) e a propositura da ação decorreram mais de dez anos, evidente a prescrição.

A alegação de que o prazo prescricional teria sido interrompido pelo ajuizamento da ação nº. 0388819-65.2013.8.05.0001 não merece acolhimento, pois tal ação foi extinta sem resolução do mérito por abandono de causa, aplicando-se o Tema Repetitivo 869 do Superior Tribunal de Justiça, que excepciona a interrupção nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do CPC.

Para o pedido de abatimento proporcional do valor pago pelo imóvel por divergência na metragem, aplica-se o prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil, a contar do registro do título ou da imissão na posse, se houver atraso atribuível ao alienante.

A decadência foi implementada, já que a imissão na posse ocorreu em 22/03/2013 e a presente ação somente foi ajuizada em 05/10/2023, transcorrendo mais de um ano do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão da autora, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 85, §11; 189; 205; 485, III; 487, II; 500; 501 do Código Civil e Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp: 2448924 PB (STJ);

AgInt nos EDcl no REsp: 1920171 RS (STJ);

EDcl no AgInt no REsp: 1429893 ES (STJ);

EREsp 1281594/SP (STJ);

EREsp 1280825/RJ (STJ);

Tema Repetitivo 869 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8133877-76.2023.8.05.0001
em que figura como apelante
IRAMAIA SANTOS RODRIGUES
e apelad
a
s

OAS EMPREENDIMENTOS SA, GAFISA S/A e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .